Tribunal: TJES
Processo: 5003858-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003858-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA GOULART OGGIONI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas, com pedido liminar de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão cautelar, ressaltando que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis, além de sustentar que a segregação cautelar caracteriza antecipação de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e (ii) definir se a manutenção da custódia cautelar configura antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

4- A gravidade concreta do crime, evidenciada pela diversidade de entorpecentes apreendidos e pela dinâmica dos fatos descritos na denúncia, justifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5- A existência de ato infracional anterior análogo ao tráfico de drogas evidencia risco de reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

6- Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida.

7- A decretação da prisão preventiva não configura antecipação de pena quando fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

2- A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.

3- A existência de ato infracional anterior pode ser considerada na análise da periculosidade do agente e na necessidade da prisão preventiva.

4- Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313, § 2º, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020; STJ, RHC 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME OLIVEIRA GOULART OGGIONI, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA de GUAÇUÍ que, nos autos do processo nº
0000014-51.2025.8.08.0020
, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda que a prisão está sendo utilizada como antecipação de pena. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12868787).

Liminar indeferida (id. 12923800).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12957665).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003858-81.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SR. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA): -

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME OLIVEIRA GOULART OGGIONI, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA de GUAÇUÍ que, nos autos do processo nº 0000014-51.2025.8.08.0020, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda que a prisão está sendo utilizada como antecipação de pena. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12868787).

Liminar indeferida (id. 12923800).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12957665).

Eis o breve relatório.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ:-

Boa tarde.

Inicialmente, cumprimento essa colenda Câmara, presidente, relator, procuradoria, serventuários da justiça, colegas advogados aqui presentes, uma boa tarde.

Trata-se de habeas corpus impetrado em desfavor de Guilherme Oliveira Goulart, tendo em vista a nítida configuração de ilegalidade sustentada nos fundamentos da decisão do magistrado plantonista que converteu flagrante delito em prisão preventiva.

Explico.

Em audiência de custódia, o magistrado de plantão, ao argumentar a necessidade da prisão preventiva, sustentou que não havia registro criminal em favor do paciente. Contudo, enquanto menor, este respondeu por um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Em sua fala, o magistrado argumenta que, diante desse único ato infracional, que ainda nem sentença condenatória teve, o paciente estaria reiterando na traficância.

Apontou o entendimento da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que sustenta que os antecedentes infracionais podem servir como base para a decretação da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública.

Nobres julgadores, é importante registrar que, no momento em que converteu a prisão, o magistrado não apontou nenhuma informação acerca deste ato infracional; não indicou nada que pudesse descrever circunstâncias e que justificasse que era necessária a garantia da ordem pública.

Apesar da possibilidade da utilização de atos infracionais pretéritos para fundamentar o decreto prisional, em observância à garantia da ordem pública, deve a decisão observar alguns requisitos para que não seja o suposto ato encarado como reincidência e maus antecedentes.

É pacificado o entendimento do STJ acerca do ato infracional ser utilizado como argumento para garantia da ordem pública quando a pena supera 4 anos, observando as circunstâncias do caso, o que em tela não ocorreu. Estamos falando de paciente primário e que se, ao final, for julgado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, possui todas as circunstâncias favoráveis para a aplicação do tráfico privilegiado.

Em verdade, o magistrado de piso, ao analisar o ato infracional, analisa e aplica como uma reincidência, com o escopo de que está garantindo a ordem pública. Não consta na decisão do magistrado a análise da periculosidade do paciente e do suposto cometimento do ato infracional, contrariando todos os entendimentos dos tribunais superiores. A prisão, com escopo na garantia da ordem pública, pautada em atos infracionais, deve ser utilizada quando não é cabível transmitir as medidas cautelares diversas da prisão e quando o agente apresenta risco para a sociedade, e esse fato foi ignorado pelo magistrado de piso.

Peço vênia aos excelentíssimos para afirmar que a manutenção da prisão preventiva em face do paciente está sendo utilizada como uma antecipação de pena porque não foram observadas as condições favoráveis do paciente se, caso condenado pelo crime tipificado no artigo 33, pode lhe ser cedido o benefício do tráfico privilegiado.

No que pese o magistrado de piso argumentar que atos infracionais pretéritos justificam a prisão, tem que se ainda observar o entendimento do tribunal superior, no sentido de que o ato infracional não afasta o benefício do tráfico privilegiado. Então, nessa linha, a prática dos atos infracionais não é suficiente por si só para afastar a minorante do tráfico privilegiado, haja vista que adolescente não comete crime nem recebe pena.

Com base nos argumentos sustentados, essa signatária requer revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a violação e essa nítida ilegalidade quando o magistrado argumenta a necessidade da manutenção utilizando um ato infracional de que nem sequer houve julgamento, para garantir a ordem pública e clama a vossas excelências seja acolhida e aplicada a ordem para que seja revogada a prisão com consequente expedição do Alvará. Sem mais.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Presidente, cumprimento a ilustre advogada pela sua sustentação oral, mas ela trouxe uma informação pela qual eu gostaria de revisitar os autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME OLIVEIRA GOULART OGGIONI, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA de GUAÇUÍ que, nos autos do processo nº 0000014-51.2025.8.08.0020, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda que a prisão está sendo utilizada como antecipação de pena. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12868787).

Liminar indeferida (id. 12923800).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12957665).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal

ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que “
no dia primeiro de fevereiro de 2025, na rua Dona Eufrázia, bairro Santo Antônio, no Morro Antônio Martins, Guaçuí/ES, os ora denunciados traziam consigo e comercializavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme apurado, no dia dos fatos, durante Patrulhamento no Morro Antônio Martins, local conhecido pelo intenso tráfico de droga, os Policiais Militares avistaram os denunciados realizando a venda de entorpecentes a um terceiro indivíduo, que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e não foi alcançado. Extrai-se do Inquérito Policial que no momento da aproximação da viatura foi possível visualizar o terceiro indivíduo entregando o dinheiro ao denunciado Guilherme. Ato contínuo, o denunciado Deivid retirou algo de seu bolso e realizou a entrega ao indivíduo. Destarte, ao realizar busca pessoal, nas mãos do denunciado Guilherme foi encontrada a quantia de R$51,25 (cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) e no bolso do denunciado Deivid foi apreendida 10 (dez) pedras de substância análoga à crack, 1 (um) papelote de substância análoga à cocaína, 5 (cinco) buchas de substância análoga à maconha, um aparelho celular e a quantia de R$100 (cem reais)
”
.

Na audiência de custódia a prisão foi decretada, tendo a magistrada ressaltado a gravidade do crime, a diversidade da droga apreendida e a existência de registro de ato infracional praticado pelo paciente.

Ora, apesar de primário, o paciente responde pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (processo nº 0001023-53.2022.8.08.0020. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública por supostamente estar envolvido em crime de tráfico de drogas juntamente com o corréu.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, a prisão preventiva é justificada para garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, não configurando antecipação de pena.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME OLIVEIRA GOULART OGGIONI, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA de GUAÇUÍ que, nos autos do processo nº
0000014-51.2025.8.08.0020
, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda que a prisão está sendo utilizada como antecipação de pena. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12868787).

Liminar indeferida (id. 12923800).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12957665).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que
“no dia primeiro de fevereiro de 2025, na rua Dona Eufrázia, bairro Santo Antônio, no Morro Antônio Martins, Guaçuí/ES, os ora denunciados traziam consigo e comercializavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme apurado, no dia dos fatos, durante Patrulhamento no Morro Antônio Martins, local conhecido pelo intenso tráfico de droga, os Policiais Militares avistaram os denunciados realizando a venda de entorpecentes a um terceiro indivíduo, que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e não foi alcançado. Extrai-se do Inquérito Policial que no momento da aproximação da viatura foi possível visualizar o terceiro indivíduo entregando o dinheiro ao denunciado Guilherme. Ato contínuo, o denunciado Deivid retirou algo de seu bolso e realizou a entrega ao indivíduo. Destarte, ao realizar busca pessoal, nas mãos do denunciado Guilherme foi encontrada a quantia de R$51,25 (cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) e no bolso do denunciado Deivid foi apreendida 10 (dez) pedras de substância análoga à crack, 1 (um) papelote de substância análoga à cocaína, 5 (cinco) buchas de substância análoga à maconha, um aparelho celular e a quantia de R$100 (cem reais)
”.

Na audiência de custódia a prisão foi decretada, tendo a magistrada ressaltado a gravidade do crime, a diversidade da droga apreendida e a existência de registro de ato infracional praticado pelo paciente.

Ora, apesar de primário, o paciente responde pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (processo nº 0001023-53.2022.8.08.0020. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública por supostamente estar envolvido em crime de tráfico de drogas juntamente com o corréu.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, a prisão preventiva é justificada para garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, não configurando antecipação de pena.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.